Tribunal: CARF
Processo: 10120.000925/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.000925/2010-28
ACÓRDÃO
2001-007.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KEYNY NAVARRO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste
anual (DAA).
Mantém-se a glosa quando o conjunto probatório produzido não se presta
a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido na DAA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.000925/2010-28
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 90/94):
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de
Ajuste Anual referente ao exercício 2008, ano calendário 2007, quando foi
apurado o seguinte crédito tributário:
Imposto de Renda Suplementar
0,00
Multa de Ofício –75%(Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora (até 01/2010)
0,00
Imposto de Renda Pessoa Física
4. 686,58
Multa de Mora (Não passível de redução)
937,33
Juros de Mora (até 01/2010)
883,43
Total do Crédito Tributário Apurado
6.507,44
O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: glosa de R$
49.950,00, referente à fonte pagadora Resfriar Refrigeração Ltda ME, CNPJ no
02.223.514/0001-31.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o
enquadramento legal, assim como os valores apurados encontram-se
identificados nos Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
O contribuinte impugnou o lançamento, fls. 3, onde alega erro no preenchimento
da declaração cometido pelo Contador que se equivocou e criou rendimentos e
IRRF que não condizem com a verdade; aduz que mesmo sendo sócio da empresa
não fez retiradas pró-labore, trabalha como autônomo e sempre declarou como
isento; que não tem condições de pagar o imposto cobrado e não pode ser
penalizado por erro de terceiros.
Requer seja colhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.000925/2010-28
3
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos da prova que fundamentem
os argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem não têm condão de afastar o lançamento.
GLOSA DE FONTE. RENTENÇÃO NÃO COMPROVADA.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração quando
comprovada a efetividade da retenção.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 20/09/2013 (fls. 106), o contribuinte, em
18/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 110), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo novos argumentos, no sentido
de que é isento do imposto de renda e nunca teve rendimentos que dê base para cálculo do
imposto de renda e obrigatoriedade para transmissão da declaração de ajuste. Requer ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 111.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 118), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas como preliminares, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 49.950,00, apurada em sede de revisão da DAA/2008 simplificada apresentada, buscando,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.000925/2010-28
4
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da autuação, porquanto não recebeu rendimentos tributáveis no ano-calendário autuado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 90/94),
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 33/36), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as alegações
da peça impugnatória, alegando a ausência de recebimento de rendimentos no ano-calendário,
tendo ocorrido erro no preenchimento da DAA, sendo certo que não produziu, como lhe
competia, suporte probatório hábil a justificar suas alegações, sobretudo diante de sua qualidade
de sócio da fonte pagadora Resfriar Refrigeração Ltda. (fls. 20/22) – me convenço do acerto da
decisão recorrida.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação aos rendimentos recebidos e ao IR
retido, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, devendo o
contribuinte responder pelas declarações inexatas, com a lavratura de ofício do lançamento
fiscal, na exata dicção dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, à mingua de comprovação por meio de documentação hábil e consistente
acerca da ausência e/ou da incorreção dos rendimentos e do IRRF declarados, aliado ao fato de ser
o Recorrente sócio da fonte pagadora, correto é procedimento fiscal, tudo em conformidade com
a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cabe salientar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.000925/2010-28
5
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 124
DF CARF MF
Original